Tribunal: STF
Processo: ARE 1125432
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (Art. 1.021, § 1º, do CPC). 3. Alegada ofensa aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. Incidência do que decidido por esta Corte no julgamento do AI-QO-RG 791.292, DJe 13.8.2010; e ARE-RG 748.371, DJe 1º.8.2013, temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral. 4. Acréscimo remuneratório determinado por sentença. Superveniente incorporação em razão de reorganização dos vencimentos da carreira. Tema 494 da sistemática da repercussão geral (RE-RG 596.663, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26.11.2014). 5. Verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória. (ARE-RG 968.574, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, tema 913 da sistemática da repercussão geral). 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.